Tribunal: TJBA
Processo: 8001145-22.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001145-22.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES RODRIGUES LEITE

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO, JORGE PEREIRA DA SILVA NETO, GILSELANDIA BRITO DE GOIS

APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO Á APELAÇÃO INTERPOSTA PELA ORA EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra julgado que negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a existência ou não de omissão, contradição ou obscuridade no julgado recorrido.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgado guerreado analisou todas as questões necessárias ao julgamento da lide.

4. Inexistência dos defeitos elencados no art. 1.022 do CPC, de onde se conclui que a embargante pretende rediscutir matéria já decidida, o que não pode ser feito por meio deste recurso.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001145-22.2018.8.05.0191
, em que figuram como embargante MARIA DE LOURDES RODRIGUES LEITE e como embargado MUNICIPIO DE PAULO AFONSO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unnimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01